Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711581-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e THAMIRYS DE OLIVEIRA DUARTE em favor de FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS, em razão de suposta ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, considerando a representação da autoridade policial pelo decreto de sua prisão preventiva. Esclarece ser o paciente um dos alvos da investigação objeto do Inquérito Policial no 811/2023, instaurado em 18/10/2023, perante a 5a DP, em que se investiga a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06; e no artigo 12 da Lei 10.826/03. Informa haver a Autoridade Policial designado a oitiva do investigado para o dia de hoje (21/03/2024), às 15h, todavia, extrai-se do relatório final do Inquérito que houve representação pela prisão preventiva do paciente. Sustenta a ausência dos requisitos legais para a decretação da medida excepcional, mormente quando considerado que o paciente manteve atualizado seu endereço e seu número de telefone, respondendo prontamente todas as intimações administrativas. Ainda, ressalta ser o paciente primário e portador de bons antecedentes, não tendo sido alvo de qualquer outra investigação. Com tais argumentos, pugna pela concessão da medida liminar, “para que o paciente possa prestar sua oitiva perante o Delegado de polícia, sem ter sua liberdade cerceada, bem como a garantia da manutenção de sua liberdade durante a persecução penal.” O presente writ não deve ser conhecido. Depreende-se dos autos de origem (no 0743115-55.2023.8.07.0001) haver a Autoridade Policial protocolado o Relatório Final do Inquérito Policial no 811/2023, em 11/03/2024, no qual determinou o indiciamento indireto dos investigados, dentre eles o paciente FRANKLIN DE OLIVEIRA SANTOS, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, e no artigo 12 da Lei 10.826/03, postulando, na oportunidade, pela prisão preventiva, diante do risco à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Todavia, verifica-se não ter havido até o presente momento a remessa dos autos ao Ministério Público, tampouco conclusão ao Magistrado competente, sendo forçoso concluir que o suposto ato coator decorre exclusivamente da Autoridade Policial. Dispõe o art. 27 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Na espécie, o ato impugnado pelos impetrantes (representação pela prisão preventiva) integra o Relatório Final do Inquérito Policial no 811/2023, de autoria do Sr. Delegado de Polícia da 5a DP (autoridade coatora), razão pela qual a competência para a apreciação do presente habeas corpus não é desta e. Turma (art. 27, III, do RITJDFT), sob pena de supressão de instância, porquanto cabe ao juízo de 1a instância enfrentar a questão acerca da suposta coação ilegal e decidir, em primeiro plano, sobre a presença ou não dos pressupostos da prisão preventiva. Ante o exposto, INADMITO o presente writ e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator